Tribunal: TJDFT
Processo: 0722970-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0722970-10.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE CARLOS MORAES NUNES JUNIOR AGRAVADO: APARECIDA URBAN SORRENTINO NUNES Vistos etc. Diante da defesa processual suscitada pela agravada em sede de contrarrazões[1], diga o agravante, em 05 (cinco) dias, consoante exige o contraditório substancial que pauta o devido processo legal. I. Brasília-DF, 31 de julho de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 73687200 (fls. 22/28).